Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MEDIDA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS DE MONITORAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Paciente sob restrições em face da Lei Maria da Penha.

2. As circunstâncias concretas dos fatos dizem de atitudes do paciente que incomodam, sem dúvidas a vítima, em razão da notícia de que está vendendo a residência comum do casal, mas, esta matéria não está ao amparo da Lei Maria da Penha; e não comprovam que o paciente teria tentado se aproximar da vítima, de modo que as violações como a ausência de carregamento do aparelho e aproximação da zona de exclusão não se mostram suficientes para manter a prisão preventiva. Assim, deve ser mantida a medida de monitoração eletrônica, a qual tem se revelado suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

3. Preliminar rejeitada e ordem concedida, mantendo-se a medida de monitoramento anteriormente imposta. Expedição de Alvará de Soltura.